Tribunal: STF
Processo: Rcl 82763
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-16
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ELEIÇÃO DE MEMBRO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO/BA. ALEGADO DESRESPEITO ÀS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 959 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.524: RECONDUÇÃO SUCESSIVA AO MESMO CARGO. PRECEDENTES. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Vilmar Rodrigues de Carvalho, em 5.8.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Formosa do Rio Preto/BA na Ação Popular n. 8000341-49.2025.8.05.0081, pela qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.524 e 6.674:



    “Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado em Ação Declaratória de Nulidade, ajuizada em 08/04/2025, por VILMAR RODRIGUES DE CARVALHO em face de HERMÍNIO CORDEIRO DOS REIS, visando à anulação da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto para o biênio 2025/2026. 



    O Autor alega, em síntese, que a reeleição do Requerido para o cargo de Presidente da Câmara Municipal configura seu terceiro mandato consecutivo, o que violaria o artigo 33 da Lei Orgânica Municipal e o artigo 21 do Regimento Interno da Câmara, bem como o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6.524. 



    Sustenta que o Requerido ocupou a presidência nos biênios 2021/2022 e 2023/2024, e que a nova eleição para o biênio 2025/2026 seria ilegal. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da eleição e o imediato afastamento do Requerido do cargo de presidente. 



    Em despacho inicial (id. 500630654), foi determinada a oitiva prévia do Requerido e do Ministério Público antes da análise do pedido liminar. 



    O Requerido apresentou manifestação preliminar (id. 503070984), argumentando pela legalidade do ato. Sustentou que as normas municipais permitem reeleições sucessivas e que, conforme a modulação de efeitos estabelecida pelo STF na ADI 6.524, sua primeira eleição, ocorrida em 1º de janeiro de 2021, não deve ser computada para fins de inelegibilidade, pois é anterior ao marco temporal de 07 de janeiro de 2021. Anexou decisão do Ministério Público que arquivou notícia de fato sobre o mesmo tema (id. 503070986) e declaração de apoio de todos os vereadores (id. 503070990). 



    O Ministério Público, em sua manifestação (id. 504932788), opinou pela intimação do Autor para emendar a inicial, a fim de adequar o rito para Ação Popular e comprovar sua condição de eleitor. 



    Intimado, o Autor emendou a petição inicial (id. 506179838), pedindo a conversão do rito para Ação Popular e juntando certidão de quitação eleitoral (id. 506179840). Em síntese, o relatório. II. 



    FUNDAMENTAÇÃO 



    A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). 



    A controvérsia central reside na interpretação da regra que limita a recondução aos cargos da Mesa Diretora do Poder Legislativo, especialmente à luz da modulação de efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal. 



    O Autor fundamenta sua pretensão na tese de que a eleição do Requerido para a presidência no biênio 2021/2022, ocorrida em 1º de fevereiro de 2021, já estaria sob a égide do novo entendimento do STF, cujo marco temporal foi a publicação da ata de julgamento da ADI 6.524 em 07 de janeiro de 2021. Desse modo, a eleição para o biênio 2023/2024 seria a primeira e única reeleição permitida, tornando a eleição para 2025/2026 ilegal. 



    O Requerido, por sua vez, defende que sua primeira eleição ocorreu em 1º de janeiro de 2021, data anterior ao marco temporal fixado pela Suprema Corte. Com base nisso, argumenta que o mandato do biênio 2021/2022 não deve ser computado para fins de inelegibilidade, sendo o mandato de 2023/2024 o primeiro a ser considerado e o de 2025/2026, a primeira e única recondução permitida. 



    Analisando os autos, verifico que a tese do Requerido alinha-se com a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. No julgamento da Reclamação nº 78.316/CE, o Ministro Luiz Fux, ao analisar caso idêntico, reafirmou o marco temporal estabelecido: ‘In casu, verifica-se dos documentos acostados aos autos que a reclamante foi eleita para o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Canindé, relativamente ao biênio 2021/2022, em 1º/01/2021 (doc. 3, p. 1-2), de modo que tal mandato não pode ser considerado para a caracterização da inelegibilidade das eleições subsequentes, uma vez que ocorrido antes de 7/1/2021, na exata dicção da tese firmada nos aludidos precedentes.’ (STF, Rcl 78.316/CE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 22/04/2025). 



    A decisão paradigmática é clara ao estabelecer que as eleições ocorridas antes de 07 de janeiro de 2021 não são consideradas para a contagem do limite de uma única reeleição. A documentação apresentada pelo Requerido, incluindo a ata de eleição, corrobora que o primeiro mandato do biênio 2021/2022 teve sua eleição em 1º de janeiro de 2021 (id. 24764951), portanto, antes do marco temporal. 



    Adicionalmente, a promoção de arquivamento da Notícia de Fato nº 191.9.42246/2025 pelo Ministério Público do Estado da Bahia (id. 503070986) reforça a ausência de plausibilidade do direito alegado. Naquela oportunidade, o órgão ministerial concluiu expressamente que a eleição ocorrida em 01/01/2021 não se aplicaria para o cômputo da reeleição, iniciando-se a contagem apenas no biênio 2023/2024. 



    Dessa forma, em uma análise preliminar, a eleição do Requerido para o biênio 2023/2024 é considerada a primeira para os fins da regra de recondução, e a eleição para o biênio 2025/2026, a primeira e única reeleição permitida, em conformidade com o entendimento do STF e com as normas locais, notadamente o art. 33 da Lei Orgânica Municipal e o artigo 21 do Regimento Interno.



    Ausente a probabilidade do direito, um dos requisitos essenciais, torna-se desnecessária a análise do periculum in mora. A pretensão liminar, portanto, não merece acolhimento. 



    III. DISPOSITIVO 



    Assim, RECEBO a ementa à Inicial apresentada em 23/06/2025 (id. 506179838). Determino seja retificada a autuação, quanto à classe processual. Com base na fundamentação acima, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência” (fls. 4-5, e-doc. 4).



    2. Vilmar Rodrigues de Carvalho afirma-se “cidadão e eleitor do Município de Formosa do Rio Preto/BA” e ter ajuizado “Ação Popular (Processo nº 8000341-49.2025.8.05.0081) em face de Hermínio Cordeiro dos Reis, atual Presidente da Câmara Municipal, visando anular a eleição da Mesa Diretora para o biênio 2025/2026” (fl. 2, e-doc. 1).



    Explica que “o Vereador Hermínio Cordeiro dos Reis foi eleito Presidente da Mesa Diretora para o biênio 2021/2022 (eleição em 01/01/2021) e, posteriormente, reeleito para o biênio 2023/2024” (fl. 2, e-doc. 1).



    Informa que, “não obstante, candidatou-se e foi eleito para um terceiro mandato consecutivo (biênio 2025/2026), em flagrante violação ao entendimento consolidado por esta Suprema Corte” (fl. 3, e-doc. 1).



    Noticia que a autoridade reclamada indeferiu a medida liminar e “fundamentou-se na premissa equivocada de que a eleição para o biênio 2025/2026 corresponderia à primeira e única reeleição permitida, por desconsiderar o mandato do biênio 2021/2022, cuja eleição ocorreu em 01/01/2021, antes do marco temporal de 07/01/2021 (ADI 6524)” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “a decisão reclamada, ao indeferir a liminar, validou ato que contraria frontalmente o entendimento vinculante firmado na ADI 6.524/DF e na ADI 6.674/MT, que vedam reeleições sucessivas para o mesmo cargo da Mesa Diretora, permitindo apenas uma única recondução” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “a modulação de efeitos, com marco em 07 de janeiro de 2021, teve o objetivo de não atingir situações consolidadas antes do novo entendimento, e não de criar uma brecha para burlar a regra da alternância” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “O marco temporal deveria ‘zerar a contagem’ para a eleição do biênio 2023/2024, que se tornou a primeira e única reeleição permitida. A eleição para 2025/2026, portanto, configura uma segunda recondução consecutiva, o que é inconstitucional” (fl. 5, e-doc. 1).



    Requer “a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para cassar a decisão reclamada proferida nos autos da Ação Popular nº 8000341-49.2025.8.05.0081 e, em seu lugar, deferir a tutela de urgência, determinando a imediata suspensão dos efeitos da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto para o biênio 2025/2026 e o consequente afastamento do Vereador HERMÍNIO CORDEIRO DOS REIS do cargo de Presidente, sob pena de multa diária” (fl. 10, e-doc. 1).



    Pede “seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação, para cassar em definitivo a decisão reclamada, confirmando-se a violação à autoridade da decisão proferida na ADI 6.524/DF e determinando-se a anulação da eleição do beneficiário para a Presidência da Câmara no biênio 2025/2026” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao indeferir medida liminar pela qual se requeria a anulação da eleição de Hermínio Cordeiro dos Reis ao cargo de Presidente da Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto/BA, além de seu afastamento do cargo, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.524 e 6.674. 



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    6.  Na sessão virtual de 10.11.2023 a 20.11.2023, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 959, Relator o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal julgou parcialmente procedente o pedido “para (i) conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 35, § 2º, da Lei Orgânica do Município de Salvador, na redação dada pela Emenda de n. 39/2022, e ao art. 6º, caput, do Regimento Interno da Câmara Municipal, com o texto da Resolução n. 3.095/2022, de forma que seja permitida uma única recondução sucessiva ao mesmo cargo na respectiva Mesa Diretora, independentemente da legislatura, observado, para efeito de inelegibilidade, o marco temporal alusivo à publicação da ata de julgamento da ADI 6.524 7 de janeiro de 2021; e (ii) assentar a legitimidade da eleição da Mesa Diretora da Câmara dos Vereadores de Salvador/BA para o biênio 2023-2024, revogando totalmente a medida cautelar concedida em 6 de outubro de 2022” (DJe 1º.12.2023).



    Na sessão virtual de 4.12.2020 a 14.12.2020, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.524, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal “julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta para (i) dar interpretação conforme a Constituição ao art. 59 do Regimento Interno do Senado Federal (RISF) e ao art. 5º, caput, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), assentando a impossibilidade de recondução dos presidentes das casas legislativas para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, dentro da mesma legislatura (...); e (ii) rejeitar o pedido em relação ao art. 5º, § 1º, do RICD, admitindo a possibilidade de reeleição dos presidentes das casas legislativas em caso de nova legislatura” (DJe 7.1.2021). 



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.674, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal modulou a “aplicação das teses fixadas nos julgamentos das ADI 6688, 6698, 6714 e 7016 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 07/12/2022), de modo a, reconhecendo a presença de razões de segurança jurídica e interesse social, permitir a manutenção da composição da Mesa de Assembleia Legislativa eleita antes da publicação da ata de julgamento da ADI 6524 (07/01/2021)” (ADI n. 6.674, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 15.3.2024).



    7. Na espécie vertente, a autoridade reclamada assinalou:



    “O Autor fundamenta sua pretensão na tese de que a eleição do Requerido para a presidência no biênio 2021/2022, ocorrida em 1º de fevereiro de 2021, já estaria sob a égide do novo entendimento do STF, cujo marco temporal foi a publicação da ata de julgamento da ADI 6.524 em 07 de janeiro de 2021. Desse modo, a eleição para o biênio 2023/2024 seria a primeira e única reeleição permitida, tornando a eleição para 2025/2026 ilegal. 



    O Requerido, por sua vez, defende que sua primeira eleição ocorreu em 1º de janeiro de 2021, data anterior ao marco temporal fixado pela Suprema Corte. Com base nisso, argumenta que o mandato do biênio 2021/2022 não deve ser computado para fins de inelegibilidade, sendo o mandato de 2023/2024 o primeiro a ser considerado e o de 2025/2026, a primeira e única recondução permitida. 



    Analisando os autos, verifico que a tese do Requerido alinha-se com a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. (...) A decisão paradigmática é clara ao estabelecer que as eleições ocorridas antes de 07 de janeiro de 2021 não são consideradas para a contagem do limite de uma única reeleição. A documentação apresentada pelo Requerido, incluindo a ata de eleição, corrobora que o primeiro mandato do biênio 2021/2022 teve sua eleição em 1º de janeiro de 2021 (id. 24764951), portanto, antes do marco temporal.  (...) Ausente a probabilidade do direito, um dos requisitos essenciais, torna-se desnecessária a análise do periculum in mora. A pretensão liminar, portanto, não merece acolhimento” (fls. 4-5, e-doc. 4).



    Esse entendimento está em desarmonia com a modulação dos efeitos do decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 959 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.524 pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu legítima uma única reeleição ou recondução para cargos em mesas legislativas municipais. Assim, por exemplo os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. REELEIÇÃO DE PRESIDENTE DE MESA DIRETORA LEGISLATIVA. TERCEIRO PERÍODO SEGUIDO. ADIS 6524, 6688 e 6674. INTERPRETAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INVIABILIDADE DE TERCEIRO MANDATO SEGUIDO NO MESMO CARGO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - CASO EM EXAME 1. Ato reclamado que entendeu pela viabilidade de terceiro período consecutivo em mesmo cargo de Mesa Diretora Legislativa após o julgamentos das ADIs 6524, 6688 e 6674. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar as alegações de ofensa aos paradigmas invocados. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise da deliberação, na ADI 6688 (e nas demais julgadas concomitantemente), acerca da modulação dos efeitos da ADI 6524, revela que a Corte decidiu expressamente, quanto às composições das Mesas Diretoras eleitas antes de 7.1.2021, sua manutenção e a possibilidade de apenas mais uma única reeleição, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições. 4. A ADI 6674 manteve esse entendimento. 5. Inviável um terceiro período seguido na mesma função da Mesa Diretora desde 2021, mesmo que a eleição tenha ocorrido antes de 7.1.2021. IV - DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 78.016-AgR Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.9.2025).



    “Ementa: Referendo na Medida Cautelar na Reclamação. Poder Legislativo Municipal. Reeleição de Membro da Mesa Diretora. Terceiro Biênio Consecutivo. ADPF nº 959/BA. ADI nº 6.524/DF. ADI nº 6.674/MT. Modulação dos Efeitos: Aparente Inobservância. Cognição Sumária. Liminar Referendada. 



    I. Caso em exame



    1. Decisão reclamada que não considerou, para fins de inelegibilidade, as composições do biênio 2021-2022 e 2023-2024 da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Filadélfia, permitindo que o ora beneficiário fosse reeleito para um terceiro biênio (2025-2026) como Presidente.



    II. Questão em discussão



    2.  Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, pela decisão reclamada, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal constantes da ADPF nº 959/BA e das ADIs nº 6.524/DF e 6.674/MT.



    III. Razões de decidir



    3. No julgamento da ADI nº 6.524/DF, o Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de recondução de Membro da Mesa para o mesmo cargo, na eleição imediatamente subsequente, reafirmando jurisprudência que pontifica que a vedação em referência não tem lugar em caso de nova legislatura.



    4. No âmbito da ADPF nº 959/BA, esta Suprema Corte ratificou o entendimento quanto ao marco temporal de aplicação da tese jurídica alusiva ao limite de uma única recondução sucessiva, no sentido de orientar a formação das mesas diretoras das casas legislativas no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI nº 6.524/DF, de modo que não serão levadas em conta, para efeito de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 07/01/2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla à decisão desta Corte.  



    5. Na ADI nº 6.674/MT, a Suprema Corte revisitou os parâmetros temporais fixados nos referenciados paradigmas, fixando que serão consideradas, para fins de inelegibilidade, apenas as composições do biênio 2021-2022 e posteriores, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. 



    6. A interpretação adotada pela autoridade reclamada aparenta-se destoante dos parâmetros fixados na decisão proferida em sede de controle concentrado pelo STF, uma vez que, consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições do biênio 2021-2022 e 2023-2024, independentemente da data da primeira eleição em janeiro de 2021, o ora beneficiário não teria direito à reeleição para um terceiro biênio (2025-2026).  



    7. A manutenção do beneficiário na Presidência da Mesa Diretora, de forma precária, implica significativo abalo à segurança jurídica e à estabilidade político-institucional do Município de Filadélfia/BA, além de permitir o prolongamento injustificado de situação já caracterizada como inconstitucional por este Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    8. Medida cautelar referendada. Suspensão dos efeitos da decisão reclamada até o julgamento final da reclamação, ante a presença de fumus boni juris e periculum in mora, na forma do art. 300, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 78.339-MC-REF, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º.7.2025, grifos nossos).



    “DIREITO ELEITORAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MESA DIRETORA DE CÂMARA MUNICIPAL. REELEIÇÃO. ADI 6.524 E ADI 6.674. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido ante desrespeito à tese fixada na ADI 6.674. 2. A parte agravante aponta desrespeito à modulação temporal estabelecida nas ADIs 6.524 e 6.674, segundo a qual só devem ser considerados, para fins de inelegibilidade, os mandatos iniciados a partir de 7.1.2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado, ao determinar a realização de novas eleições para a composição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santaluz referente ao biênio 2025-2026, considerada a inelegibilidade do ora agravante ante o desempenho da presidência nos biênios 2021-2022 e 2023-2024, violou o decidido nos precedentes vinculantes, em especial a modulação de efeitos fixada na ADI 6.674. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. Em 19 de dezembro de 2023, o STF revisitou, no julgamento da ADI 6.674, os critérios estabelecidos na modulação de efeitos da ADI 6.524, para definir que ‘o limite de uma única reeleição ou recondução [...] deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524 (7.1.2021), de modo que serão consideradas, para fins de inelegibilidade, apenas as composições do biênio 2021-2022 e posteriores, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal’. 5. No caso, mostra-se incontroverso o fato do agravante ter sido eleito para a presidência da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santaluz nos biênios 2021-2022 e 2023-2024, de modo que a recondução para o biênio 2025-2026 consiste em ofensa ao decidido nos precedentes vinculantes, pois representa uma terceira reeleição sucessiva, contabilizada a partir do biênio 2021-2022, para o mesmo cargo da Mesa Diretora. IV. DISPOSITIVO. 6. Agravo interno desprovido” (Rcl 76.337-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.5.2025).



    No mesmo sentido, confiram-se o seguinte precedente: Rcl 81.321-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.9.2025.



    8. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 871, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal assentou impossibilidade de terceiro mandato para Mesa Diretora do Poder Legislativo municipal. É a ementa desse julgado:



    “MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO. § 7º DO ART. 20 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS. PERMISSÃO DE RECONDUÇÃO DE MEMBRO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL. PRINCÍPIOS REPUBLICANO E DEMOCRÁTICO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO PARA PERMITIR APENAS UMA REELEIÇÃO CONSECUTIVA PARA O MESMO CARGO. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE” (ADPF n. 871, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 3.12.2021).



    Confira-se trecho do voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia neste julgamento:



    “Este Supremo Tribunal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.524 (Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6.4.2021), concluiu pela impossibilidade de recondução de membro da Mesa da Câmara dos Deputados ou do Senado para cargo idêntico, salvo no cenário de nova legislatura. (...)



    Em meu voto, naquele julgamento, acentuei que, ‘na elaboração de seus regimentos internos, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal submetem-se às normas constitucionais. Assim, as normas regimentais, de natureza infraconstitucional, se contrariarem a Constituição da República, podem ter sua inconstitucionalidade declarada pelo Poder Judiciário’. Ressaltei que a Constituição da República proíbe claramente a reeleição de membro de Mesa das Casas do Congresso Nacional e que ‘a alternância no poder e a renovação política prestigiam o princípio republicano’.



    6. A controvérsia constitucional apresentada nesta arguição está em saber, como sustenta o autor, se o entendimento firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.524 seria extensível, pela adoção do critério interpretativa baseado na simetria, às Câmaras municipais.



    Na espécie, pela Lei Orgânica de Campo Grande/MS, autoriza-se a reeleição de integrante da Mesa da Câmara Municipal para o mesmo cargo na eleição subsequente. 



    Com base nessa norma, em 15.6.2021, os membros da mesa diretora (biênio 2021-2022) foram reconduzidos nos cargos do biênio 2023/2024 da atual legislatura.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a determinação do § 4º do art. 57 da Constituição da República não é de reprodução obrigatória nos Estados, podendo as respectivas Constituições prever a reeleição dos membros das mesas das assembleias estaduais: ADI n. 793/RO, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 16.5.1997; ADI n. 792/RJ, Relator o Ministro Moreira Alves, Plenário, DJ 20.4.2001, ADI n. 2.262-MC/MA, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ 1º.8.2003.



    Conquanto não se tenha examinado, no julgamento daquela Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.524 a legitimidade jurídica da recondução de deputados estaduais e vereadores nas mesas de suas casas legislativas, aquele julgado conduziu à releitura da matéria à luz dos princípios republicano e democrático, normas estruturantes do Estado brasileiro.



    Assim, ao apreciar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.707, 6.684, 6.709 e 6.710 (Redator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, julgamentos de 21.9.2021), este Supremo Tribunal estabeleceu interpretação conforme à Constituição a normas do Espírito Santo, Tocantins e Sergipe, pelas quais se autorizava a reeleição de membros das mesas diretoras das Assembleias Legislativas, fixando-se as seguintes teses: ‘(i) a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandados consecutivos referirem-se à mesma legislatura; (ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto; e (iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação das Mesas das Assembleias Legislativas que foram eleitas após a publicação do acórdão da ADI 6.524, mantendo-se inalterados os atos anteriores’. 



    Como acentuado pelo Ministro Gilmar Mendes em seu voto, ‘ainda que observada a relativa autonomia das Casas legislativas estaduais para reger o processo eletivo para Mesa diretora, esse campo jurídico é estreitado por outros princípios constitucionais, que exigem o implemento de mecanismos que impeçam resultados inconstitucionais às deliberações regionais, especialmente a perpetuidade do exercício do poder’. (...)



    Em 27.9.2021, este Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.720, 6.721 e 6.722, Relator o Ministro Roberto Barroso, e interpretou conforme à Constituição da República normas da Constituição de Alagoas, do Estado do Rio de Janeiro e de Rondônia, para admitir apenas uma reeleição dos membros das Mesas Diretoras das Assembleias Legislativas para os mesmos cargos em mandatos consecutivos.



    Acentuou o Relator que ‘admitir que os Estados possam permitir a reeleição dos dirigentes do Poder Legislativo estadual não significa – e nem pode significar – uma autorização para reconduções sucessivas ad aeternum. A perpetuação dos presidentes das Assembleias Legislativas estaduais na direção da administração dessas casas é incompatível com os princípios republicano e democrático, que exigem a alternância de poder e a temporariedade desse tipo de mandato. Nas palavras do Ministro Celso de Mello, 'o primado da ideia republicana (...) rejeita qualquer prática que possa monopolizar o acesso aos mandatos eletivos e patrimonializar o poder governamental, comprometendo, desse modo, a legitimidade do processo eleitoral’ (RE 158.314/PR, Rel. Min. Celso de Mello)’. 



    8. Pelo art. 18 da Constituição da República, ‘a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição’.



    A autonomia política dos entes da Federação pressupõe a observância aos princípios estruturantes do Estado Democrático de Direito, de que são exemplos o republicano e o democrático, aos quais a lei orgânica municipal se submete: ‘Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: (...)’



    Com essas premissas e tendo sido fixada por este Supremo Tribunal a impossibilidade de integrantes das Mesas das Assembleias Legislativas serem reeleitos mais de uma vez, sucessivamente, para cargos idênticos, em atenção aos princípios constitucionais fundamentais da República e da Democracia, não vejo como chegar-se a conclusão diferente e permitir-se aplicação diversa de norma às Câmaras Municipais. Há de se adotar a mesma interpretação às normas municipais, tendo-se presente a imperiosidade de observância, por todos entes políticos, dos princípios democráticos e republicanos.



    9. Na espécie, no § 7º do art. 20 da Lei Orgânica de Campo Grande/MS se permite ‘a recondução de membro da Mesa, para o mesmo cargo, na eleição subsequente’. 



    Com base no preceito normativo, os membros da Mesa da Câmara Municipal no biênio 2021-2022 foram, em 15.7.2021, reeleitos para os mesmos cargos no biênio 2023-2024 da atual legislatura.



    Não há, portanto, mácula de inconstitucionalidade no ato de recondução, impugnado na presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, desde que não se tenha, quanto a algum dos eleitos, a vedação assentada desde o julgamento, por este Supremo Tribunal, da ação direta de